Tribunal: TJBA
Processo: 8118963-41.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8118963-41.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HELDER CARDOSO ARCANJO e outros Advogado(s): FLAVIO FRANCA DALTRO, CELSO DE FARIA MONTEIRO APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros Advogado(s):CELSO DE FARIA MONTEIRO, FLAVIO FRANCA DALTRO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MOTORISTA DE PLATAFORMA DIGITAL. UBER. DESCREDENCIAMENTO. APELAÇÃO PRINCIPAL DA EMPRESA. RECURSO ADESIVO DO MOTORISTA. LIBERDADE CONTRATUAL. PENDÊNCIAS FINANCEIRAS E RELATOS DIVERSOS DE PASSAGEIROS QUANTO A CONDUTAS INADEQUADAS. JUSTA CAUSA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA UBER PROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8118963-41.2022.8.05.0001, em que figuram como apelantes simultâneos UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, pelo polo ativo, e HELDER CARDOSO ARCANJO, pelo polo passivo. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso da parte ré e NEGAR PROVIMENTO ao recurso adesivo da parte autora, nos termos do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator